Tribunal: TJBA
Processo: 0515828-97.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0515828-97.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ALESSANDRA RIBEIRO LOPES CABRAL e outros (3) Advogado(s): MARILEIDE SOARES MAURICIO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO PERICIAL DA JUNTA MÉDICA OFICIAL. PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por policial militar do Estado da Bahia contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de adicional de periculosidade. Os apelantes sustentam nulidade da sentença por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação, além de defenderem o direito à percepção da vantagem em razão dos riscos inerentes à atividade policial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 3 questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por cerceamento de defesa diante da não produção de laudo médico pericial; (ii) estabelecer se a decisão recorrida carece de fundamentação; (iii) determinar se policial militar faz jus ao adicional de periculosidade sem a apresentação de laudo médico pericial emitido pela Junta Médica Oficial do Estado, especialmente quando já percebe Gratificação por Atividade Policial. III. RAZÕES DE DECIDIR O ônus de comprovar o direito ao adicional de periculosidade incumbe ao autor, o que inclui a juntada de laudo médico pericial apto a atestar a exposição habitual a condições perigosas e o respectivo grau de risco. O magistrado não tem o dever de determinar, de ofício, a produção do Laudo Médico Pericial de Concessão do adicional de periculosidade, porque o art. 7º do Decreto nº 16.529/2016 atribui à Junta Médica Oficial do Estado a emissão desse documento, cuja obtenção integra a prova do fato constitutivo do direito alegado. A sentença apresenta fundamentação suficiente, pois examina em sequência lógica as preliminares suscitadas, o regime normativo aplicável e a ausência do laudo pericial exigido pela legislação de regência, não se confundindo decisão desfavorável com decisão não fundamentada. A Lei nº 7.990/2001 prevê o adicional de periculosidade aos policiais militares apenas nas condições e limitações estabelecidas em legislação e regulamentação específicas, sendo devido somente àqueles que trabalhem com habitualidade em condições perigosas, insalubres ou penosas, conforme definido em regulamento. O adicional de periculosidade não é devido de forma geral e irrestrita a todos os policiais militares, pois depende de demonstração concreta de exercício habitual em situação excepcional de risco, não bastando alegação genérica fundada na natureza da atividade policial. O Decreto nº 16.529/2016 exige, para a concessão do adicional, laudo da Junta Médica Oficial do Estado que ateste o exercício em condições periculosas e estabeleça o percentual devido, requisito não cumprido no caso. A percepção da Gratificação por Atividade Policial, prevista no art. 110 da Lei nº 7.990/2001 para compensar os riscos inerentes ao exercício da função policial militar, impede o pagamento cumulativo de adicional fundado no mesmo risco, sob pena de bis in idem. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O adicional de periculosidade do policial militar do Estado da Bahia exige prova do exercício habitual em condição perigosa, na forma definida em regulamento, mediante laudo médico pericial emitido pela Junta Médica Oficial do Estado. 2. A ausência do laudo pericial legalmente exigido afasta o direito ao adicional de periculosidade e não configura cerceamento de defesa quando a parte autora não se desincumbe do ônus probatório. 3. A percepção da Gratificação por Atividade Policial impede a cumulação com adicional de periculosidade fundado nos mesmos riscos da atividade, sob pena de bis in idem. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX; CPC, art. 85, § 11; Lei nº 7.990/2001, arts. 92, V, p, 102, § 1º, d, 107, §§ 1º e 2º, e 110; Decreto nº 16.529/2016, arts. 4º e 7º, §§ 1º e 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 8047068-25.2019.8.05.0001, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, publ. 08.08.2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 0540678-60.2015.8.05.0001, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, publ. 08.08.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 0515828-97.2019.8.05.0001, em que figuram como Apelantes ALESSANDRA RIBEIRO LOPES CABRAL, DEILSON TAINO ALVES DOS SANTOS, RODRIGO OTAVIO DAMASCENO CABRAL e TIAGO LESSA SANTOS, e Apelado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.